Tribunal: TCU
Processo: 036.924/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4918/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet", destinados ao Projeto "Festival Internacional de Teatro de Bonecos". Considerando que, por meio do Acórdão 6492/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 73), foram julgadas irregulares as contas do Centro de Produção Cultural Catibrum Teatro de Bonecos e do Sr. Aloísio Silva Júnior, com a condenação, em solidariedade, ao recolhimento de diversas parcelas de débito ao Fundo Nacional de Cultura, bem como a aplicação de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. Considerando a notícia recebida do Cartório de Registro Civil do 3o Subdistrito de Belo Horizonte/MG de que o Sr. Aloísio Silva Júnior havia falecido em 20/11/2019 (peças 76, 77 e 82 [certidão de óbito]). Considerando que houve a citação válida do Sr. Aloísio Silva Júnior em 22/3/2019 (peça 62) e que o termo do prazo de quinze dias para apresentação das alegações de defesa ocorreu antes do falecimento do responsável; Considerando, no entanto, que o responsável faleceu em momento anterior à prolação da deliberação; Considerando que, pelo fato de constar do título executivo extrajudicial o Sr. Aloísio Silva Júnior como devedor, poderá ocorrer indeferimento da petição inicial de eventual execução ou, se admitida, emenda à inicial, impondo-se, em qualquer dos casos, a retificação do título, para que nele passem a constar o espólio ou, eventualmente, os sucessores, nos termos do art. 796 do Código de Processo Civil (CPC); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos I, alínea "b", e V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: a) rever, de ofício, o Acórdão 6492/2020-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, para tornar insubsistente a multa aplicada ao Sr. Aloisio Silva Júnior; b) retificar, por inexatidão material, nos termos do Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, o item 9.2 do Acórdão 6492/2020-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 9/6/2020 - Telepresencial, para que: Onde se lê : "9.2. condenar, solidariamente, os responsáveis acima mencionados , (...)." Leia-se : "9.2. condenar, solidariamente, o Centro de Produção Cultural Catibrum Teatro de Bonecos e o espólio do Sr. Aloísio Silva Júnior - caso ainda não tenha sido homologada a partilha de bens entre os herdeiros, na pessoa do administrador provisório da herança ou do inventariante, se já tiver sido nomeado - ou os herdeiros do responsável falecido, caso tenha sido homologada eventual partilha de bens, (...)." c) notificar os sucessores do Sr. Aloísio Silva Júnior do Acórdão 6492/2020-TCU-Primeira Câmara , bem como da presente deliberação; e d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica e do parecer do MPTCU, ao Centro de Produção Cultural Catibrum Teatro de Bonecos, ao Ministério da Cidadania, à Procuradoria da República em Minas Gerais e à Advocacia-Geral da União. 1. Processo TC- Processo 036.924/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aloisio Silva Junior (XXX.332.036-XX); Centro de Produção Cultural Catibrum Teatro de Bonecos (04.252.265/0001-38). 1.2. Órgão: Ministério da Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.